Tribunal: TJDFT
Processo: 0715012-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0715012-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI AGRAVADO: VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI contra a decisão da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, na execução no 0716317-33.2018.8.07.0001 movida em desfavor de VERA REGINA ALMEIDA ASSREUY, deferiu, nos embargos de terceiro, a medida de urgência para determinar a suspensão exclusivamente do ato de alienação do imóvel indicado na inicial, sem obstar o prosseguimento das medidas antecessoras. Nas razões recursais (ID 16586474), narra que, na marcha para encontrar patrimônio ato a saldar o compromisso assumido pelo fiador no contrato de locação, foi penhorado o percentual de 50% (cinquenta por cento) do imóvel sito no SHIS QI 17, conjunto 02, casa 03, Lago Sul – Brasília – DF. Historia ser a agravada proprietária da outra metade do indigitado bem, fato impulsionador da propositura dos embargos de terceiro que acarretou a decisão ora combatida. O fiador do contrato de locação, que figura como executado, foi casado com a ora recorrida, a qual alega que, quando da partilha da separação do casal, o imóvel ficou como moradia para ela e suas filhas. Assim, entende ser indevida a constrição, ante a configuração de bem de família. Sustenta a ocorrência da preclusão consumativa sobre a matéria, tendo em vista que, ao opor os embargos de terceiro em sua peça vestibular, a recorrida aviou o pedido de “antecipação de tutela”, pleito que possui a mesma natureza da atual tutela de urgência hostilizada, e foi indeferido naquele momento. A agravada não impugnou aquela decisão, evidenciando o desacerto do juízo a quo revolver matéria preclusa. Assevera, outrossim, inexistir qualquer óbice para alienação pretendida, tendo em vista que 50% (cinquenta por cento) do bem constrito pertence ao fiador de um contrato de locação de imóvel residencial, configurando uma das exceções autorizadoras de penhora sobre o bem de família. Ressalta ser o artigo 843 do Código de Processo Civil taxativo ao prever que “tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem”. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal a fim de anular a decisão hostilizada e determinar o imediato prosseguimento no feito, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 16586475). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que deferiu, nos embargos de terceiro, a medida de urgência para determinar a suspensão exclusivamente do ato de alienação do imóvel indicado na inicial, sem obstar o prosseguimento das medidas antecessoras. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo agravado tenha determinado o sobrestamento da alienação imediata do bem, não obstou o prosseguimento das medidas que antecedem a venda. Assim, parece-me razoável a decisão objurgada, pois, enquanto os demais procedimentos executórios prosseguem, o juízo a quo poderá se debruçar melhor sobre a questão da alegada impenhorabilidade do imóvel, resguardando-se da possibilidade de acarretar dano reverso. Ademais, deixo de constatar prejuízos ao recorrente, porquanto a constrição do bem não foi retirada. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 8 de junho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator